Tribunal: TJSP
Processo: 1004985-98.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de serviços de alvenaria – Prova pericial conclusiva no sentido de que os serviços foram mal executados e que há diversos defeitos técnicos encontrados na obra – Aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido (Art. 476 do Código Civil) – Concessão da gratuidade da justiça que não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de serviços de alvenaria – Prova pericial conclusiva no sentido de que os serviços foram mal executados e que há diversos defeitos técnicos encontrados na obra – Aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido (Art. 476 do Código Civil) – Concessão da gratuidade da justiça que não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC) - Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004985-
98.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante DIRCEU DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada FABIANE FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004985-98.2017.8.26.0066 - Barretos - Voto no 43171 hb
2
VOTO No: 43171
APEL. N°: 1004985-98.2017.8.26.0066
COMARCA: Barretos (1a V. Cív.)
APTE.: Dirceu de Souza (A)
APDA.: Fabiane Figueiredo (R)
AÇÃO DE COBRANÇA Contrato de serviços de alvenaria
Prova pericial conclusiva no sentido de que os serviços foram
mal executados e que há diversos defeitos técnicos encontrados
na obra Aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido
(Art. 476 do Código Civil)
Concessão da gratuidade da
justiça que não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas
despesas
processuais
e
pelos
honorários
advocatícios
decorrentes de sua sucumbência (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC) -
Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de cobrança (autor alega que
realizou serviços de alvenaria na residência da ré e que o preço ajustado
de R$2.800,00 não foi pago, fls. 01/03) intentada por Dirceu de Souza
em face de Fabiane Figueiredo, julgada improcedente pela r. sentença
de fls. 143/145, de relatório a este integrado, condenando o vencido ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa (R$2.800,00, fls. 03) atualizado,
observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 12).
Apelou o autor em busca da reforma alegando, em
síntese, que (1) o resultado da perícia apresenta diminuta relevância em
razão da ré ter realizado reparos sobre os serviços de alvenaria
prestados pelo autor, ou seja, a obra original foi modificada, (2) a
testemunha arrolada pelo autor trabalhou como servente na obra e por
isso tem mais credibilidade do que aquela apresentada pela ré, (3) a
prova testemunhal demonstrou que a ré não reclamou dos serviços
prestados assim que a obra se encerrou e (4) não deve ser condenado
ao pagamento da verba sucumbencial por ser beneficiário da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004985-98.2017.8.26.0066 - Barretos - Voto no 43171 hb
3
da justiça (fls. 147/151).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
ação, ancorada na ausência de comprovação do preço da obra ajustado
entre as partes bem como que os serviços foram mal executados,
situação que autoriza a aplicação da exceção do contrato não cumprido.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Finda a instrução processual reputo não tenha o
autor se desincumbido do seu ônus probatório. Na petição inicial ele
alegou que firmou com a requerida um contrato verbal de prestação de
serviços de pedreiro pelo valor de R$2.800,00, o que foi expressamente
negado por ela, de modo que tinha ele o ônus de comprovar fosse esse o
valor estabelecido.
A única testemunha por ele arrolada, Amauri
Aparecido Alcântara, limitou-se a afirmar em juízo que foi contratado
pelo autor para trabalhar na casa da requerida pelo valor de
R$2.000,00. Afirmou que quebrou o piso, trocou o esgoto de um
cômodo, concretou-o novamente e assentou novo piso, um lavatório e a
pia (fls. 130). Não esclareceu, entretanto, qual foi o valor cobrado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004985-98.2017.8.26.0066 - Barretos - Voto no 43171 hb
4
autor da requerida para a execução dos serviços.
Ainda que seja difícil crer que o valor cobrado pelo
autor fosse inferior àquele pago ao profissional subcontratado, não é
possível inferir apenas das declarações da testemunha Amauri tenha
sido de R$2.800,00 o valor pedido pela obra. E a confirmar essa
conclusão estão as declarações da testemunha da requerida, Leonardo
Costa Silva, no sentido de que esteve na casa dela após a reforma,
quando viu um banheiro mal reformado e soube que o valor do serviço
contratado era de R$600,00 (fls. 131).
O que se tem nos autos são dois depoimentos de
pessoas alheias à contração, em sentidos diametralmente opostos, que
não permitem se afira qual das partes tem a razão.
A isso se acresça que a testemunha Amauri afirmou
que os pisos assentados por ele na residência da requerida são aqueles
fotografados a fls. 96/97 do laudo pericial, conclusivo no sentido de
demonstrar a imperícia do profissional (fls. 108). Aliás, a prova pericial
é conclusiva no sentido de que todos os serviços foram mal executados.
Sendo assim, aplica-se ao caso a exceção do
contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), prevista no
art. 476 do Código Civil, que não autoriza uma das partes a exigir o
adimplemento da obrigação do adverso antes de cumprir aquela a qual
se obrigou” (fls. 145).
Acrescenta-se, por oportuno, que consta da segunda
página do laudo pericial que “na data da perícia os sinistros apontados
na contestação de fls. 26/30 bem como no vídeo nomeado como
'AVSEQ01' eanexo ao processo ainda estavam visíveis e não tinham
sido reparados” (fls. 95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004985-98.2017.8.26.0066 - Barretos - Voto no 43171 hb
5
O laudo pericial foi conclusivo acerca dos problemas
técnicos apresentados na obra tais como aderência insatisfatória entre
o piso e o substrato do banheiro, folga entre piso e base,
desalinhamento entre pisos, entalho “grosseiro” e a parede externa do
banheiro apresentado sinais de infiltração causada pelo descolamento
do revestimento utilizado na reforma do banheiro.
O experto concluiu o laudo esclarecendo que “na
perícia puderam ser levantados os diversos problemas existentes na
reforma do banheiro que, além de causarem um grande impacto
estético no ambiente, oferecem risco à segurança dos usuários como é o
caso dos pisos quebrados que podem cortar o pé de alguém descalço
(...) O conjunto de detalhes visíveis na obra, como a qualidade do
acabamento do ralo, pisos ocos e a fixação dos parafusos do porta-
xampu mostram a imperícia dos profissionais que executaram a obra”
(fls. 108).
Indene de dúvida que ao caso se aplica o art. 476 do
Código Civil, que perenizou que “nos contratos bilaterais, nenhum dos
contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o
implemento da do outro”.
Enfim, levando-se em consideração a qualidade
ruim dos serviços de alvenaria que foram prestados, outro não poderia
ser o desfecho a atribuir ao caso examinado senão a improcedência da
presente ação de cobrança.
4. Por fim, não comporta guarida a alegação de que
o apelante não poderia ter sido condenado ao pagamento da verba
sucumbencial em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça, eis
que o art. 98, § 2o e 3o foi suficientemente claro ao regular a matéria em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004985-98.2017.8.26.0066 - Barretos - Voto no 43171 hb
6
exame:
“§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos
honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§
3o
Vencido
o
beneficiário,
as
obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 20% do valor da
causa (R$2.800,00, fls. 03) atualizado, observada a gratuidade da
justiça concedida ao autor (fls. 12).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica